Tribunal: TJMT
Processo: 1019645-11.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019645-11.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (EMBARGADO), VALDECIO GOMES DE REZENDE - CPF: 047.872.771-20 (EMBARGANTE), MILTON KRAS BORGES - CPF: 403.554.890-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE NÃO ARBITROU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Consoante se infere da análise conjugada dos §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, será cabível a fixação de honorários em grau de recurso, desde que a decisão recorrida tenha fixado honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto em face de VALDECIO GOMES DE REZENDE, o qual, sob o pálio de sanar omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL LORENZZATO.

Na ocasião, o embargante entende que o Acórdão embargado não enfrentou um dos tópicos assinalados na petição das contrarrazões do agravo, mais especificamente quanto ao pagamento de honorários em grau recursal.

Ao ver do embargante, a parte embargada deverá pagar honorários na fase recursal, no percentual de 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, uma vez que não houve, no caso, manifestação do julgado acerca do exame do pedido de condenação da parte embargada em pagamento de honorários sucumbenciais, na fase recursal.

Consoante se infere da análise conjugada dos §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, é cabível a fixação de honorários em grau de recurso, desde que a decisão recorrida tenha fixado honorários advocatícios.

A propósito:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

1o
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - ART. 85, §1º, NCPC.
São cabíveis honorários advocatícios na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença. Os honorários advocatícios recursais devem ser fixados com arrimo no art.85, §1º, do NCPC.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.004810-0/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2018, publicação da súmula em 28/06/2018)

Todavia, não foi isso o que ocorreu na hipótese, uma vez que a decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença, não fixou honorários sucumbenciais, hipótese que não autoriza a majoração em sede de recurso.

Assim, apesar da omissão quanto à análise da questão atinente à fixação de honorários na fase recursal, a irresignação da parte embargante não deve prosperar.

Logo, no presente caso, não há de se falar em reforma do Acórdão embargado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023